Tribunal: TJES
Processo: 0001968-84.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001968-84.2017.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se verifica omissão no acórdão embargado que abrangeu integralmente as matérias submetidas a esta Corte.” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.788.413/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023).

2. A pretensão recursal se limitou a pleitear a absolvição do ora embargante. Portanto, inexistindo qualquer omissão no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ARILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
, contra acórdão de minha Relatoria, que negou ao apelo interposto contra a sentença prolatada pelo MM Juiz da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 2 anos, 5 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto (reincidência).

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão no acórdão, notadamente quanto a ausência de análise de aspectos da dosimetria da pena aplicada.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ARILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
, contra acórdão de minha Relatoria, que negou ao apelo interposto contra a sentença prolatada pelo MM Juiz da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 2 anos, 5 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto (reincidência).

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão no acórdão, notadamente quanto a ausência de análise de aspectos da dosimetria da pena aplicada.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se verifica omissão no acórdão embargado que
abrangeu integralmente as matérias submetidas
a esta Corte.” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.788.413/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023.)

Desse modo, sem maiores delongas, não assiste razão o ora embargante.

No bojo das razões da apelação criminal, a Defesa buscou tão somente a absolvição do embargante da prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, em razão de insuficiência probatória.

O referido apelo foi negado, à unanimidade, pelo colegiado.

No voto condutor restou asseverado que a análise da dosimetria foi realizada de ofício por esta Relatora, não encontrando reparos a serem feitos.

Portanto, inexistindo qualquer omissão no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.